Tribunal: TJSP
Processo: 1006822-58.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
NULIDADE - Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ré - Falta de omissão, contradição ou obscuridade da r. sentença - Em verdade, objetivava a embargante a reapreciação da matéria já discutida, o que não se admitia - Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de dados relativos a perfil falso criado na rede social "Facebook" - Endereço eletrônico (URL)

Ementa:
NULIDADE - Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ré - Falta de omissão, contradição ou obscuridade da r. sentença - Em verdade, objetivava a embargante a reapreciação da matéria já discutida, o que não se admitia - Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de dados relativos a perfil falso criado na rede social "Facebook" - Endereço eletrônico (URL) previamente informado pelas autoras na petição inicial - Dever de armazenar dados do usuário pelo período de seis meses, nos termos do artigo 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) - Alegada impossibilidade de fornecimento das informações diante do transcurso do prazo legal - Indicação de que o perfil foi excluído em 23 de outubro de 2019, tendo sido prolatada a sentença, que determinou o fornecimento de dados, em 11 de maio de 2020 - Não acolhimento - Ré tomou conhecimento dos termos da ação com a citação, que ocorreu em novembro de 2019 - Portanto, tinha ciência de seu dever de guarda das informações no prazo legal, ainda que tenha excluído a conta do usuário - Não verificada a impossibilidade no cumprimento da obrigação - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.